Tribunal: TJDFT
Processo: 0758023-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA INVESTIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO COMO GARANTIA DE PAGAMENTO. ABUSIVIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de pedido de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais, decorrentes de bloqueio na conta de investimento do autor, pelo banco réu como garantia de cartão de crédito, impedindo saque de valores. A sentença deu provimento parcial ao pedido, para condenar o réu a liberar os valores bloqueados e a se abster de efetuar novos bloqueios em garantia de faturas de cartão de crédito não vencidas. O recorrente insurge-se contra a sentença, ao argumento da regularidade e adequação do serviço prestado, afirmando a previsão contratual do bloqueio temporário de investimentos para assegurar o adimplemento das obrigações contraídas.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
4. Narra o autor em sua petição inicial que possui conta digital junto à recorrente, onde concentra seus investimentos familiares. Afirma que em 2023 iniciou a construção da sua casa, mas foi surpreendido com a indisponibilização do valor aplicado de R$39.757,54, indispensável para a conclusão da construção da sua casa. Sustenta não estar em dívida com o Banco réu, mas que houve a retenção dos valores como garantia de pagamento do cartão de crédito da ré.
5. O Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Os numerosos casos de superendividamento que chegam ao Judiciário suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto.
6. Na hipótese, o banco recorrente reteve integralmente os investimentos do recorrido e, considerando-se não existir qualquer inadimplemento do recorrido, a medida extrapola os limites de razoabilidade e proporcionalidade, havendo a violação do dever de informação. Com efeito, o requerido descumpriu tal regramento quando na cláusula 6.1.3.1 dispõe que “O valor das garantias bloqueadas será calculado pelo Banco XP conforme suas políticas de crédito, e os direitos, valores, saldos, recursos, ativos financeiros e valores mobiliários que estejam depositados, custodiados ou registrados na(s) conta(s) mantida(s) pelo cliente junto ao Banco XP, à XP corretora e/ou qualquer sociedade do grupo XP (conforme abaixo definido), a serem bloqueados a título de garantias serão definidos conforme os critérios e procedimentos de administração de riscos previstos nas políticas internas e manuais do grupo XP, tendo em vista: (i) seu valor de mercado, (ii) o risco de crédito dos respectivos emissores, e (iii) seus níveis de liquidez, inclusive para efeitos de venda forçada.” (ID 77560835 – página 15). Ao assim dispor, o recorrente impede que o consumidor tenha como saber, minimamente, o valor que servirá como garantia de pagamento do débito, impondo-lhe, por conseguinte, desvantagem excessiva e muito onerosa, não havendo reparo a ser feito na sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.